Tribunal: TJDFT
Processo: 0730866-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO A MENOR. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE.
1 - Para a procedência da ação de consignação em pagamento o valor a ser depositado em juízo deveria ser, no mínimo, o estabelecido na assembleia, visto que, ao menos que ela fosse declarada nula, tinha plena vigência.
2 – Tendo em vista que os depósitos realizados foram a menor, o julgamento de improcedência é medida que se impõe.
3 – Os honorários advocatícios foram fixados observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual não devem ser modificados.
4 – Apelo desprovido.